Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-86.2020.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600145-86.2020.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600145-86.2020.6.16.0087
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600145-86.2020.6.16.0087
que, nos moldes do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019, reconheceu ausência de interesse
processual e, por não a conhecer, indeferiu a petição inicial, de modo a declarar extinto este
processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil.
(Representação contra Campanha Eleitoral Antecipada com Pedido de Liminar, ajuizada por Stefan
Tomé Pauka em face de Lenilson Piovesan Leite e de Ligia Maria Willemann Pedrazzoli, bem como
em face de Anderson Rodrigues dos Santos, incluído em emenda à inicial, com fundamento no art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504-97, alegando que no dia 16/9/20, por volta das 7hs, começou a circular em
grupos de Whatsapp do município de São João do Caiuá, arquivo de áudio, contendo jingle
musical, narrador, slogan de campanha, realizado de forma evidentemente profissional com o
seguinte conteúdo: "Narrador -Para São João continuar no caminho certo. Cantor -Eu vou votar no
17, todo mundo é 17, o Brasil é 17, aqui só dá 17, vamos votar 17, para o Brasil melhorar. Narrador -
Lenilson Policia e Ligia Pedrazolli.(...)". Declara que o jingle continua narrando inúmeras
profissões, afirmando que os profissionais "são 17" para o Brasil melhorar. Alega ter havido
violação ao art. 36-A, da Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
STEFAN TOME PAUKA (RECORRENTE)
VICTOR SILVESTRE DA SILVA (ADVOGADO)
GILSON JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
LENILSON PIOVESAN LEITE (RECORRIDO)
BENEDITO CORREA BRAZ JUNIOR (ADVOGADO)
LIGIA MARIA WILLEMANN PEDRAZZOLI (RECORRIDO)
BENEDITO CORREA BRAZ JUNIOR (ADVOGADO)
ANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS (RECORRIDO) BENEDITO CORREA BRAZ JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
016
16/10/2020 14:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.456
RECURSO ELEITORAL 0600145-86.2020.6.16.0087 – São João do Caiuá – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: STEFAN TOME PAUKA
- OAB/PR0103273
ADVOGADO: VICTOR SILVESTRE DA SILVA
- OAB/PR0031128
ADVOGADO: GILSON JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: LENILSON PIOVESAN LEITE
- OAB/PR0014916
ADVOGADO: BENEDITO CORREA BRAZ JUNIOR
RECORRIDO: LIGIA MARIA WILLEMANN PEDRAZZOLI
- OAB/PR0014916
ADVOGADO: BENEDITO CORREA BRAZ JUNIOR
RECORRIDO: ANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
- OAB/PR0014916
ADVOGADO: BENEDITO CORREA BRAZ JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. GRUPO
RESTRITO
NO
WHATSAPP.
VEICULAÇÃO
PERMITIDA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O pedido de votos realizado em
ambiente restrito no
, que
Whatsapp
não alcança o público em geral, mas
não
apenas os integrantes do grupo,
configura propaganda eleitoral. Precedente
do TSE.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 11360016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

Curitiba, 14/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
em face da
STEFAN TOMÉ PAUKA
sentença proferida pelo
que indeferiu a
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL - ALTO PARANÁ
petição inicial, declarando extinta a Representação Eleitoral, diante da ausência de interesse
processual para o prosseguimento do feito, por carência de comprovação da autoria, de
conhecimento acerca de propaganda eleitoral e por ausência de factibilidade dos pedidos
postos a julgamento.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar em face de
e
, pré-candidatos,
LENILSON PIOVESAN LEITE
LIGIA MARIA WILLEMANN PEDRAZZOLI
respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, para apurar veiculação, via WhatsApp,
de um arquivo de áudio contendo
musical, narrador,
de campanha, realizado de
jingle
slogan
forma profissional, configurando-se como propaganda eleitoral antecipada (id. 10819366).
Na sequência, o representante apresentou emenda à inicial, requerendo a
inclusão de Anderson Rodrigues dos Santos no polo passivo da demanda (id. 10819916),
porque seria quem veiculou o vídeo.
Na sentença (id. 10820016) o juízo
indeferiu a petição inicial, entendendo
a quo
que:
o Representante não se desincumbiu de trazer provas sedimentadas de autoria, de
a)
conhecimento ou de presunção de conhecimento de propaganda extemporânea;
não há
b)
interesse processual na demanda posta a julgamento;
não foram trazidas provas de que os
c)
representados
e
LENILSON PIOVESAN LEITE
LÍGIA MARIA WILLEMAN PEDRAZZOLI
tenham produzido ou propagado os áudios questionados;
não são admitidas presunções de
d)
responsabilidade, tão só pelo conteúdo do áudio;
compreende-se pela natureza restrita das
e)
divulgações pelo
, que, apesar de poderem ter alcance significativo, não são
Whatsapp
acessíveis ao público em geral, mas somente a destinatários diretos das mensagens ou dos
participantes do grupo;
nada útil que qualquer medida judicial determinasse que os
f)
representados excluíssem o conteúdo que não postou e sobre o qual não detém nenhuma
ingerência de supressão;
a propaganda veiculada possui pedido explícito de voto, mas não
g)
foi para o público em geral, mas em aplicativo de mensagens com visualização restrita; e
o
h)
alargamento da demanda para se fazer incluir
não
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
faz superar a limitação da ausência de interesse processual para a ação, pois, pelo contido nos
autos, não realizou ato de propaganda eleitoral para o público em geral, mas sim apenas
encaminhou áudio com pedido explícito de votos para grupo restrito de mensagem eletrônica.
Inconformado, o representante apresentou este Recurso Eleitoral, requerendo a
reforma da sentença, alegando que:

, com o
a) ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
intuito de beneficiar os pré-candidatos
e
,
LENILSON PIOVESAN
LIGIA MARIA PEDRAZZOLI
divulgou áudio em grupo de
, contendo
musical de campanha, narrador e
Whatsapp
jingle
de campanha, com pedido expresso de voto;
impossível que os beneficiários não
slogan
b)
Num. 11360016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

tivessem conhecimento da propaganda;
demonstrado o interesse processual e justificado no
c)
art. 41-B da Lei nº 9.504/1997;
as disposições legais visam a remoção da propaganda com a
d)
aplicação de multa;
ainda que fosse impossível a remoção da propaganda antecipada,
e)
estariam os representados sujeitos à sanção do art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997;
a
f)
ausência de prova robusta da autoria e prévio conhecimento do beneficiário não macula a
ampla defesa processual e não impede o reconhecimento do direito pleiteado, de forma que
não há que se falar em ausência do interesse de agir; e
a estrutura de formação de grupos
g)
de
permite criação em massa de grupos destinados a divulgar propaganda eleitoral.
Whatsapp
Ao final, requer seja conhecido e provido o Recurso, para o fim de reformar a sentença de
primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
Representação.
Contrarrazões ao Recurso, apresentadas por
e
LENILSON PIOVESAN LEITE
, asseverando que (id. 10820616):
não restou
LÍGIA MARIA WILLEMANN PEDRAZZOLI
a)
demonstrada a existência de provas de autoria, conhecimento ou de presunção de
conhecimento da propaganda extemporânea;
não são os responsáveis pela realização da
b)
propaganda, sequer tiveram conhecimento dela;
não são parte integrante do grupo de
c)
onde circulou a alegada propagada; e
em relação ao representado
,
Whatsapp
d)
ANDERSON
inviável a reforma da sentença, porque não tem poderes para excluir do grupo a alegada
propaganda, bem como que a veiculação foi para um grupo restrito.
Devidamente citado (id. 10820466), ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
não apresentou contrarrazões ao Recurso Eleitoral.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, diante de entendida intempestividade
(id.11020466).
É o relatório.

VOTO

II.i. Alega a
que o Recurso é
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
intempestivo, pois a sentença foi publicada no DJe em 22/09/2020, sendo a peça protocolada
no dia 24/09/2020.
Contudo, de acordo com o art. 4º da Lei 11.419/2006, quando se tratar de ato
judicial veiculado em Diário da Justiça eletrônico, considera-se como data da publicação o
(§ 3º), ao passo que
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário
os
prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
(§ 4º).
publicação
Num. 11360016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

Portanto, em 22/09 a decisão foi disponibilizada, em 23/09 foi considerada
publicada e o dia 24/09 é o termo inicial do prazo estabelecido pelos arts. 96, § 8º da Lei nº
9.504/1997 e 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019.
Assim, o Recurso protocolado em 24/09 é tempestivo, de modo que, preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido
liminar, por
, em face de
,
STEFAN TOMÉ PAUKA
LENILSON PIOVESAN LEITE LIGIA MARIA
e
, para apurar a
WILLEMANN PEDRAZZOLI
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
veiculação, via
de um arquivo de áudio contendo
musical, narrador,
de
WhatsApp,
jingle
slogan
campanha, realizado de forma profissional, configurando-se, em tese, como propaganda
eleitoral antecipada (id. 10819366).
O arquivo de áudio teria começado a circular em grupos de
do
Whatsapp
município de São João de Caiuá no dia 16/09/2020, por volta das 07h.
No Recurso em exame, volta-se o recorrente contra sentença de indeferimento da
petição inicial, proferida nos seguintes termos:
[...]
Voltando-me ao caso em julgamento, a mensagem questionada nos autos,
apesar de conter, inegavelmente, pedido explícito de voto, não foi propagada
para o público em geral, mas, sim, em aplicativo de mensagens de
visualização restrita.
Dessa forma, ainda que a divulgação possa ser “viralizada”, não deixa de ser,
conforme o atual entendimento jurisprudencial, destinada a público certo e
restrito.
[...]
Delineados os parâmetros objetivos sobre o que configura propaganda
eleitoral, novamente perscrutando-se o caso concreto, tem-se que a menção
a áudio (ainda que contenha pedido explícito de voto), extraído de grupo de
mensagens eletrônicas, chamado “fecularia grupo 2”, não é ato voltado ao
.
público em geral
Assim, apesar de em tese poder ensejar, em outra seara processual (se
presentes os elementos autorizadores), a aplicação de penalidades em
virtude de abuso de poder, não se pode concluir, de modo puramente
que o noticiado nos autos se trata de
,
objetivo,
ato de propaganda eleitoral
conforme o mencionado e recente entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, do qual se é acólito.
Com a conclusão, reitera-se, não se está a avançar acerca do mérito da ação,
mas tão só da análise do requisito da instrução da ação com "prova de
propaganda eleitoral" – não existente, de modo técnico, no caso.
Destarte, o alargamento da demanda para se fazer incluir o Representado
Anderson Rodrigues dos Santos não faz superar o entrave da ausência de
interesse processual para a ação, pois,
, não realizou
pelo contido nos autos
ato de propaganda eleitoral para o público em geral, mas sim (e em tese)
Num. 11360016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

apenas encaminhou áudio com pedido explícito de votos para grupo restrito
de mensagem eletrônica.
Qualquer provimento judicial, conforme apresentados os pedidos e
requerimentos, também não seria útil e adequado ao fim proposto, porque não
está no âmbito de domínio pessoal do senhor Anderson Rodrigues dos
Santos fazer retirar “de grupos” a alegada propaganda eleitoral, algo que se
revela impossível na prática, já que o Representado não tem nenhum
comando (pessoal ou técnico) sobre eventuais grupos para onde a mensagem
foi supostamente divulgada.
Nesse diapasão, também é inútil, desnecessário e inadequado o pedido de
provimento judicial para que Anderson Rodrigues dos Santos se “abstenha de
realizar propaganda eleitoral antes do prazo previsto pela legislação”, porque
a legislação, em tese, em que pese o requerimento, não depende de
integração jurisdicional para ter vigência e aplicabilidade.
Em suma, destoa a petição inicial dos lindes descritos na legislação, pois, de
acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade”. Comando normativo este aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais.
[...]
Por derradeiro e conclusivamente, faz-se anotar que, apesar do pedido
explícito de votos noticiado nos autos, constata-se a ausência de interesse
processual para o prosseguimento da demanda, por não comprovação de
autoria, de conhecimento acerca de propaganda eleitoral e por não
factibilidade dos pedidos postos a julgamento, de modo que deve ser
indeferida a petição inicial (artigo 330, III, do Código de Processo Civil).
Consequentemente, há de ser extinto o feito, sem resolução do mérito, por
reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual.
É o que dispõe o artigo 485, I, do Código de Processo Civil:
[...]
Assim, ante o exposto, deve ser reconhecida a ausência de interesse
processual, com a consequente extinção da presente demanda sem
resolução do mérito, conforme o contido no artigo 17 da Resolução TSE n.
23.608/2019, mencionado.
III – DISPOSITIVO
Posto isso, nos moldes do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019,
reconheço ausência de interesse processual e, por não a conhecer,

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, de modo a declarar EXTINTO ESTE
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código
PROCESSO
de Processo Civil.
No presente caso, o representado
teria
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
exposto para um grupo de
um áudio contendo propaganda eleitoral antecipada, em
Whatsapp
favor dos também representados,
e
LENILSON PIOVESAN LEITE
LÍGIA MARIA WILLEMANN
, com os seguintes dizeres:
PEDRAZOLLI
Num. 11360016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

Narrador - Para São João continuar no caminho certo.
Cantor - Eu vou votar no 17, todo mundo é 17, o Brasil é 17, aqui só dá 17,
vamos votar 17, para o Brasil melhorar.
Narrador – Lenilson Policia e Ligia Pedrazolli.
[...]
II.iii. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 26/09/2020, conforme
disposto no art. 36 da Lei das Eleições c/c art. 1º, § 1º, IV da EC nº 107/20202, que
estabelecem o seguinte:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão
no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020,
em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo,
as seguintes datas: [...]
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na
internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965; [...]
Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da Lei das
Eleições prevê o seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
Num. 11360016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
[...]
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
[...]
Da leitura dos dispositivos legais, vê-se que a intenção do legislador é garantir
maior liberdade aos pré-candidatos, permitindo, inclusive, a pré-campanha, com divulgação de
ações políticas, posicionamento pessoal sobre questões de interesse da sociedade, divulgação
de ideias, objetivos e propostas partidárias, desde que não haja pedido explícito de voto.
Assim, após a introdução do art. 36-A à Lei das Eleições, constatou-se uma prevalência maior
à liberdade de expressão e uma caracterização de licitude aos elementos que anteriormente
eram adotados pelo TSE como ensejadores de propaganda eleitoral antecipada, conforme
lição de
(
, 2018, p. 381):
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
O critério do legislador foi conferir um caráter de licitude aos principais
elementos do conceito de propaganda eleitoral antecipada adotado pelo TSE
(candidatura postulada; ação política que se pretenda desenvolver; razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto para o exercício da
função pública; Recurso Especial Eleitoral nº 16.183 – Re. Min. Eduardo
Alckmin – j. 17.02.2000), desde que não haja pedido explícito de voto. É nítida
a opção legislativa pela antecipação dos atos de campanha eleitoral, já que os
atos de convencimento do eleitor – com exaltação das qualidades pessoais,
referência à candidatura, pedido de apoio político, divulgação das ações
políticas desenvolvidas e a desenvolver – podem ocorrer a qualquer tempo
(mesmo antes do início do período previsto para a propaganda eleitoral.
II.iv. Analisando-se a postagem, constata-se a existência de propaganda eleitoral
antecipada, na medida em que contém pedido explícito de voto.
O trecho “eu vou votar no 17, todo mundo é 17, o Brasil é 17, aqui só dá 17,
, nada mais é que um pedido explícito de voto,
, para o Brasil melhorar
vamos votar 17
”
travestido sob outras reuniões de palavras, mas que traduz idêntico significado.
II.vi. A postagem foi realizada em um grupo de
denominado
Whatsapp
.
“FECULARIA GRUPO 2”
É preciso aferir se estamos diante de legítimo direito de expressão e comunicação
ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no comportamento do
eleitorado, se teve aptidão para levar ao “conhecimento público” as informações que pretendeu
divulgar e, dessa forma, intervir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral.
Do material probatório apresentado pelo representante/recorrente não se pode
aferir, indene de dúvidas, tratar-se de postagem aberta ao público, com potencial de alcance
Num. 11360016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

para tornar seu conteúdo acessível e visível a um número indeterminado de indivíduos. Isso,
porque os requerentes não lograram êxito em demonstrar o número de participantes do grupo
. Confira-se:
“FECULARIA GRUPO 2”
Observa-se, dessa forma, à míngua de outros elementos, que as mensagens são
de natureza privada e ficam restritas aos interlocutores do supracitado grupo, o que justifica a
prevalência da liberdade de expressão.
Sobre o tema, o
possui entendimento de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
é permitida a propaganda eleitoral,
, em grupos restritos de
,
ainda que extemporânea
Whatsapp
como bem se observa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE
Num. 11360016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS
USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CONFLITO ENTRE BENS
CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE
DADOS
CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(TSE, REspE nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 07/05/2019) (grifei)
Em resumo, como o representante/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a veiculação da mensagem para além de um ambiente permitido pela jurisprudência
do TSE, o que configuraria a propaganda extemporânea, é mister a confirmação da sentença.

CONCLUSÃO

Assim, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto,
para o fim de manter a sentença tal qual proferida.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600145-86.2020.6.16.0087 - São João do Caiuá - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: STEFAN TOME PAUKA - Advogados do(a)
RECORRENTE: VICTOR SILVESTRE DA SILVA - PR0103273, GILSON JOSE DOS SANTOS -
PR0031128 - RECORRIDOS: LENILSON PIOVESAN LEITE, LIGIA MARIA WILLEMANN
PEDRAZZOLI E ANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS - Advogado dos RECORRIDOS:
BENEDITO
CORREA
BRAZ
JUNIOR
-
PR0014916

DECISÃO

Num. 11360016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.

Num. 11360016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:19:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614194670700000010811292
Número do documento: 20101614194670700000010811292